Tribunal: TJMT
Processo: 0019142-22.2016.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0019142-22.2016.8.11.0042
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. DECLAROU-SE SUSPEITO E/OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE HABITUALIDADE. ATIPICIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONFLITO PROCEDENTE COM RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 10a Vara Criminal da mesma Comarca, no âmbito do Inquérito Policial no 0019142-22.2016.8.11.0042, instaurado para apurar suposta prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/2003) e comércio ilegal de arma de fogo (art. 17 da mesma lei), atribuídos, respectivamente, a
Joãozil
Antônio Corrêa e Gérson
Jusino
Dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir
competência para processamento do presente inquérito policial através d
a definição

d
a conduta de Gérson
Jusino
Dias
, verificando a configuração
, de fato,
d
o crime de comércio ilegal de arma de fogo ou se
tal fato
é atípic
o
, restando apenas o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido; (
ii
) determinar se houve a prescrição da pretensão punitiva diante da ausência de oferecimento de denúncia após mais de oito anos do fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 17 da Lei no 10.826/2003 exige, para a configuração do crime de comércio ilegal de arma de fogo, a demonstração de habitualidade, reiteração ou exercício de atividade comercial ou industrial, o que não se verifica no caso concreto, diante da ausência de provas de intenção de lucro, profissionalização ou organização para o comércio de armas.

A negociação isolada de uma espingarda antiga, feita por particular sem vínculo com atividade comercial, por valor
módico

e com destinação doméstica, não preenche os elementos do tipo penal do art. 17 da Lei de Armas, revelando conduta atípica.

A conduta remanescente de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é punida com detenção, atraindo a competência da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos termos da organização judiciária local.

Diante da ausência de oferecimento de denúncia desde a data do fato até o presente julgamento, configurou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando o prazo de oito anos previsto no art. 109, IV, do Código Penal, para crimes com pena máxima de três anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente. Prescrição reconhecida de ofício.

Tese de julgamento
:

A configuração do crime de comércio ilegal de arma de fogo (art. 17 da Lei no 10.826/2003) exige demonstração de habitualidade, reiteração ou organização comercial, não se caracterizando por negociação isolada, doméstica e sem finalidade lucrativa.

Em se tratando de crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/2003), a competência é da vara especializada em crimes punidos com detenção
(10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT)
.

É cabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em sede de julgamento de conflito negativo de competência, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP,
arts
. 109, IV; 111, I; 117, I; CPP, art. 115; Lei no 10.826/2003,
arts
. 12 e 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 23.017/RS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 9.6.2008; STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1670055/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 18.5.2021; TJMT,
Ap
no 87658/2015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 25.8.2015; TJMT,
Ap
no 1003250-70.2021.8.11.0013, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 3.2.2024; TJMT,
Ap
no 0005430-57.2018.8.11.0021, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 6.7.2022; TJCE,
Ap
no 0008098-43.2016.8.06.0107, Rel. Des. Mário Parente Teófilo Neto, j. 21.5.2019; TJGO, CC no 512789866.2017.8.09.0137, Rel. Dr.
Sival
Guerra Pires, j. s/d.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 10a Vara Criminal da mesma Comarca, nos autos do Inquérito Policial n.o 0019142-22.2016.8.11.0042, instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n.o 10.826/2003) e comércio ilegal de arma de fogo (art. 17 da Lei n.o 10.826/2003), imputados, respectivamente, aos investigados
Joãozil
Antônio Corrêa e Gérson
Jusino
Dias.

O Juízo suscitado, da 10a Vara Criminal, ao acolher manifestação ministerial, declinou da competência ao fundamento de que o crime previsto no art. 17
,
da Lei de Armas é apenado com reclusão, não se enquadrando na competência da referida unidade, especializada no julgamento de crimes punidos com detenção.

Por sua vez, o Juízo suscitante, da 4a Vara Criminal, discordou da declinação, por entender que a conduta de Gérson
Jusino
não configurou comércio ilegal de armas, mas sim fato atípico, visto que não há elementos que demonstrem habitualidade ou dedicação a atividade comercial, subsistindo apenas o delito de posse irregular de arma de fogo, de competência da 10a Vara Criminal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
,
então
,
Promotor de Justiça
WESLEY SANCHEZ LACERDA
, manifestou-se pela procedência do conflito, sustentando a atipicidade da conduta relativa ao comércio ilegal de armas e a consequente competência da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para processar o feito
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que o presente conflito é admissível, porquanto instaurado entre juízos distintos que divergiram quanto à competência para processar e julgar o feito, estando presentes os requisitos legais (art. 115 do CPP).

Conforme a Organização Judiciária do Estado de Mato Grosso

(
COMPETÊNCIAS DAS VARAS - CORREGEDORIA TJMT
)
, compete à 10a Vara
Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
“
processar e julgar crimes apenados com detenção, que não sejam afetos aos Juizados Especiais Criminais ou à Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública, bem como as cartas precatórias criminais de sua competência.
”

No caso em apreço, o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n.o 10.826/2003) é punido com pena de detenção, o que atrai a competência do Juízo suscitado.

A controvérsia central reside em verificar se a conduta atribuída a Gérson
Jusino
Dias poderia caracterizar o delito de comércio ilegal de arma de fogo, previsto no art. 17 da Lei n.o 10.826/2003, cuja pena é de reclusão de quatro a oito anos
, o que afastaria a competência
do juízo suscitado.

O artigo 17 da
Lei n.o 10.826/2003
dispõe que:

Art. 17. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio,
no exercício de atividade comercial ou industrial
, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Consoante as provas coligidas nos autos do inquérito,
não há qualquer elemento que demonstre habitualidade, intuito comercial ou profissionalização da conduta
.

O próprio investigado, em seu
termo de declarações
(fl. 59 do caderno investigativo), relatou que
a arma vendida — uma espingarda calibre 28, sem marca e sem número — era herança de família
, guardada em sua residência na zona rural do município de
Rosário Oeste/MT
, e que decidiu aliená-la por conhecer o comprador,
Joãozil
Antônio Corrêa
, “desde pequeno”
.

Afirmou ainda que a negociação foi
única, eventual e sem objetivo de lucro
, tendo ocorrido de modo informal, pelo valor de R$ 350,00,
destinado apenas à manutenção de gastos domésticos
.

Por sua vez, o comprador
Joãozil
Antônio Corrêa
, em
interrogatório extrajudicial
(fls. 08/09), confirmou ter adquirido a arma há cerca de três meses,
em única oportunidade
, com a finalidade exclusiva de
proteger sua criação de galinhas contra predadores
.

Ressaltou, ademais, que
nunca utilizou o armamento para fins ilícitos
, nem havia qualquer tratativa de comércio de armas na região.

Nenhuma prova constante dos autos indica
reiteração da conduta
,
aquisição de outras armas
ou
qualquer estrutura de atividade comercial
, seja formal ou clandestina.

Conforme parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
t
rata-se, pois, de
ato isolado
, praticado por
particular não vinculado à atividade de venda ou intermediação de armas
, o que descaracteriza os elementos estruturantes do tipo penal do art. 17.

O
Estatuto do Desarmamento
, ao tipificar o comércio ilegal de arma de fogo, exige que o agente
atuasse no exercício de atividade comercial ou industrial
, sendo, portanto, um
crime próprio e habitual
.

Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Comércio ilegal de arma de fogo/munição. Preliminar de nulidade. Sentença fundamentada. Absolvição ou alteração de regime. Ausência de estabilidade. Reclassificação da conduta para posse irregular de munições de uso permitido. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por comércio ilegal de arma de fogo/munição a 6 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a nulidade da sentença por falta de fundamentação ou absolvição. Subsidiariamente, a alteração do regime inicial.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; 2) inexistência de provas para a condenação; 3) atipicidade da conduta por ausência de habitualidade; 4) incabível o regime inicial fechado.

III. Razões de decidir

Inexiste nulidade da sentença fundamentada em elementos probatórios colhidos, incluindo apreensões, laudos periciais e depoimentos testemunhais, atendendo ao dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.

Para a configuração do crime de comércio ilegal de arma de fogo/munições é imprescindível o mínimo de estabilidade na prática do comércio, demonstrando atividade contínua ou modo de vida. A negociação de munições em ação isolada, extraída da quebra de sigilo de dados telefônicos, não é suficiente para demonstrar a estabilidade inerente ao delito.

As provas apontam para a prática de posse irregular de munições de uso permitido, conforme art. 12 da Lei no 10.826/2003, configurando crime de perigo abstrato, consumado pela simples posse de munições sem autorização legal.

Aplica-se a
emendatio

libelli
para reclassificar a conduta do apelante para posse irregular de munições de uso permitido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para reclassificar a conduta do apelante para posse irregular de munições de uso permitido (Lei no 10.826/2003, art. 12).

Tese de julgamento:

Para a configuração do crime de comércio ilegal de arma de fogo (Lei no 10.826/2003, art. 17) é imprescindível a estabilidade na atividade comercial, não sendo caracterizada por negociação eventual, em ação isolada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Lei no 10.826/2003,
arts
. 12 e 17; CP,
arts
. 33, § 2o, ‘c’, e 44; CPP, art. 383.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 23.017/RS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 9.6.2008; STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1670055/SP, Relator: Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 18.5.2021; STJ,
AgRg
no HC 869491/SP, Relator: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30.10.2024; TJMT, AP no 87658/2015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 25.8.2015; TJMT, AP no 1003250-70.2021.8.11.0013, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 3.2.2024; TJMT, Apelação no 1012151-09.2022.8.11.0040, Primeira Câmara Criminal, j. 12.8.2024; TJMT, Apelação no 0005430-57.2018.8.11.0021, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 6.7.2022; TJMT, Apelação no 0005254-74.2018.8.11.0087, Relator: Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. 14.6.2024; TJCE, AP no 0008098-43.2016.8.06.0107, Rel. Des. Mario Parente Teófilo Neto, j. 21.5.2019.

Doutrina: CAPEZ, Fernando. Legislação Penal Especial. 18a ed. São Paulo:
SaraivaJur
, 2023, p. 633-634; CUNHA, Rogério Sanches. Leis Penais Especiais: comentadas. 5a ed. rev., atual. e
ampl
. – São Paulo:
JusPodivm
, 2022, p. 1.654.

(N.U 1000543-56.2021.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2024,
Publicado
no DJE 28/11/2024)

A
análise fático-probatória demonstra de modo inequívoco que a conduta de
Gérson
Jusino
Dias

não se revestiu de caráter habitual
,
não evidenciou organização comercial
, tampouco
propósito de lucro ou reiteração
, tratando-se de
negócio
doméstico e isolado
,
sem reprovabilidade penal significativa
no contexto do art. 17

da Lei n.o 10.826/2003
.

Dessa forma, subsiste apenas o delito de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 12 da Lei n.o 10.826/2003), de competência da
10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

A jurisprudência pátria tem admitido, além da análise da atipicidade da conduta na fase de
opi
nio
delicti

e
,
em sede de julgamento de conflito de competência, o reconhecimento da prescrição,
in
verbis
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA NA FASE DA OPINIO DELICTI. DIVERGÊNCIA QUANTO A CAPITULAÇÃO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ADMISSIBILIDADE. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. PRESCRIÇÃO
. 1- Se os Juízes de Direito se manifestaram sobre a controvérsia, ainda que encampando manifestação do Parquet acerca da tipificação, está configurado o conflito de competência.
2- Se os elementos contidos no inquérito policial não indicam que a intenção do agente fosse a prática de delito patrimonial, remanescendo somente os atos de ameaça, deve-se reconhecer a competência do JECRIM de Rio Verde. 3- Entretanto, dirimida a controvérsia, ausente denúncia, deve ser reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 111, I e 109, VI, ambos do
CP .
4- Conflito conhecido e julgado improcedente, para declarar a competência do suscitante. De ofício, extinta a punibilidade.

(TJ-GO - CC: 51278986620178090137 RIO VERDE, Relator.: DR(A). SIVAL GUERRA PIRES, SECAO CRIMINAL, Data de Publicação: (S/R) DJ 2428)

In
casu
, v
erifica-se que o fato ocorreu em 13/03/2016, e até a presente data não houve oferecimento de denúncia.

Nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, a prescrição
antes de transitar em julgado a sentença final
,
regula-se pelo máximo da pena cominada, que, no caso do art. 12 da Lei n.o 10.826/2003, é de 3 (três) anos de detenção, impondo o prazo prescricional de 8 (oito) anos.

O prazo iniciou-se na data do fato (art. 111, I, CP) e não foi interrompido
pelo recebimento da denúncia
(art. 117, I, CP)
, tendo em vista que
ela
sequer foi oferecida até a data do presente julgamento
, razão pela qual a prescrição da pretensão
punitiva ocorreu em 13/03/2024, devendo ser reconhecida de ofício
, por se tratar de matéria de ordem pública

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
, JULGO PROCEDENTE o presente Conflito Negativo de Competência, para DECLARAR COMPETENTE o Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por ser o órgão jurisdicional responsável pelo processamento e julgamento de crimes apenados com detenção.

De ofício, reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos art
igos
109, IV
;
111, I e 117, I, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025